Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. CRIANÇA. LAR DE REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os direitos das crianças devem ser interpretados conforme o disposto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pautados na doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse.
2. O estabelecimento da guarda de menor deve observar o melhor interesse da criança, com respeito às condições fáticas e necessidades específicas dos filhos, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
3. Eventual modificação no regime de guarda deve estar pautada em provas fortes, que demonstrem a existência de razões sérias que façam concluir que a alteração se faz necessária para melhor atender ao bem-estar social, psicológico e emocional das crianças envolvidas.
4. A ausência de provas robustas relacionadas à situação de risco em razão da manutenção do regime atual de guarda enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória.
5. Agravo de instrumento desprovido.